Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IDENTIFICAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE CONSUMO PELA CONCESSIONÁRIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NÃO OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela concessionária de distribuição de energia elétrica contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SB Churrascaria Eireli EPP, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica para a parte autora com base no débito no valor de R$ 1.193.062,53 (ID 104360435, pág. 5), sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada interrupção indevida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao deferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravada.
3. O art. 129 da Resolução n. 414/2010 da Aneel é claro ao ponderar que, diante de indícios de irregularidades na aferição de consumo de energia elétrica, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, o que deve ser realizado, dentre outros procedimentos, por meio da elaboração de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição (inciso III), bem assim mediante avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV).
4. Por sua vez, o art. 132 da mesma Resolução dispõe que "o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.
5. Na espécie, em análise inicial dos documentos aportados aos autos, sobretudo do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 75060, não ressai, de plano, que a irregularidade supostamente apurada pela concessionária tenha sido iniciada em janeiro de 2019, tampouco que tenha sido observado, para a lavratura desse documento, a demanda de potência da unidade consumidora ou o histórico de consumo de energia elétrica da parte usuária. A propósito, como bem anotado pelo douto Juízo de origem, também “no documento de Revisão de Consumo não há indicativo de que a duração da irregularidade foi determinada tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência. E é certo que se chegou ao alto valor de R$ 1.193.062,53 por se considerar a existência de irregularidades desde janeiro de 2019” (ID 30180243).
6. Em complemento, verifica-se que o valor de R$1.193.062,53 (um milhão cento e noventa e três mil e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), cobrado na fatura decorrente do referido Termo de Ocorrência e Inspeção, destoa de forma relevante do histórico de consumo da unidade consumidora (ID origem 105840442), cujos valores das faturas variam entre R$30.000,00 (trinta mil) e R$73.000,00 (setenta e três mil reais). Verifica-se, assim, a probabilidade do direito da parte agravada.
7. Para além disso, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale ressaltar que, enquanto não devidamente esclarecida a base de cálculo e o método para emissão de fatura de recuperação de receita pela concessionária, a cobrança desse débito, calculado em valor vultoso, pode comprometer sobremaneira o desempenho da atividade empresarial levada a efeito pela agravada, em prejuízo à continuidade do negócio e, por conseguinte, aos empregos por ele gerados, o que denota o acerto da r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial.
8. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia, no caso, pela possibilidade de cobrança posterior do valor controverso da fatura de energia elétrica em discussão nos autos, em caso de ulterior e eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.